Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-41.2016.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1004188-41.2016.8.26.0266/50000,
da
Comarca de Itanhaém, em que são embargantes SANDRO STRAMA
e ADRIANA PIZZATO STRAMA, são embargados SYLVINA MARIA
PONTES QUINTAS (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA RODRIGUES
CERVANTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-41.2016.8.26.0266/50000 -Voto no
2
VOTO No 27146
ED no 1004188-41.2016.8.26.0266/50000
Comarca: Itanhaém (3a Vara)
Embargantes: SANDRO STRAMA E OUTRO
Embargados: SYLVINA MARIA PONTES QUINTAS E OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
Análise de todos os temas expostos nos
autos - Pretensão de rediscussão da
questão de fundo e modificação do
decidido - Nítido caráter infringente -
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SANDRO STRAMA E ADRIANA PIZZATO STRAMA contra o
acórdão de fls. 783/800, que deu provimento em parte ao recurso
de apelação dos embargados.
Sustentam
os
embargantes
que
houve
contradição no r. decisum, vez que, pelas provas coligidas aos
autos, restou comprovado que a empresa apresentava saldo
devedor junto à CEF, e o aporte de R$ 150.000,00 foi feito para
cobrir tal saldo devedor.
É o relatório.
De início, a despeito da oposição ao julgamento
virtual na apelação, é preciso considerar os efeitos da pandemia
gerada pelo “Covid-19” (coronavirus), com o represamento de
centenas de feitos aguardando a designação das sessões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-41.2016.8.26.0266/50000 -Voto no
3
presenciais ou telepresenciais. Além disso, impõe-se conferir maior
celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (art. 5o, LXXVIII, CF, c.c. art. 4o,
CPC). Dessa forma, contando com a cooperação das partes e
principalmente de seus nobres Advogados, o presente recurso de
embargos de declaração é de ser julgado em sessão virtual.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da
incoerência entre os elementos da própria decisão, indicados no
art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a
fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que
ficou decidido e a pretensão ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os
temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Outrossim, é desnecessária a manifestação
expressa sobre todas as alegações da parte, mormente quando a
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-41.2016.8.26.0266/50000 -Voto no
4
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado
no Acórdão ser contrário à posição dos embargantes, não quer
dizer que haja omissão ou contradição, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação
do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-41.2016.8.26.0266/50000 -Voto no
5
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a
teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi j. 16.12.2019).
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no
artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado, ou para corrigir- lhe erro material. 2. No caso, não se
verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos
de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a
Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator